Tribunal: TJDFT
Processo: 0715108-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715108-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICEL S/A AGRAVADOS: RAQUEL BRAGA RODRIGUES, GUSTAVO RABELO MARIANO, MASSATO TAKAKI DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMERICEL S.A., em face da decisão proferida pelo douto Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento, movida por RAQUEL BRAGA RODRIGUES e outros em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência almejada. Eis o teor da decisão agravada (ID 16604364): Trata-se de TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizado por RAQUEL BRAGA RODRIGUES, GUSTAVO RABELO MARIANO e MASSATO TAKAKI DE ALMEIDA em face do DISTRITO FEDERAL, da AMERICEL S.A.- CLARO e da CLEMAR ENGENHARIA. Em síntese, os autores relatam na inicial que os réus estão para construir uma antena de telefonia móvel em local próximo a pistas que são frequentemente utilizadas por moradores, bem como próximo a residências. Sustentam que a construção dessa antena pode expor as pessoas a níveis prejudiciais e radiação. Defendem ainda que, antes de a respectiva licença para a instalação da antena, o Distrito Federal não observou a legislação aplicável à espécie, notadamente a necessidade de prévia audiência pública. Ao final, pede tutela de urgência para que este Juízo suspenda os “efeitos da licença de instalação de no 013/2019, interrompendo-se a instalação da torre de radiocomunicação autorizada pela referida licença, suspendendo-se a operação dos equipamentos, caso já instalados”. Pois bem, o caso, neste momento de cognição sumária, é de deferimento da tutela pleiteada. Isso porque, a princípio, os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil estão presentes. A probabilidade do direito consiste no fato de que, tratando-se de questão envolvendo o meio ambiente, aplica-se o chamado Princípio da Precaução, segundo o qual deve-se adotar medidas mais restritivas quando os possíveis danos (ou a ausência de danos) ao meio ambiente ainda não estiverem claros. Assim, uma consequência direta do Princípio da Precaução é a atribuição àqueles que pretendem desempenhar atividades possivelmente danosas ao meio ambiente do ônus de comprovarem que tais atividades não geram danos consideráveis ao meio ambiente. No caso dos autos, os réus estão construindo uma antena de telefonia móvel que, segundo os autores, podem trazer danos à comunidade local. Se esses possíveis danos são reais ou não, não sabemos ao certo neste momento. Exatamente por isso que a conduta mais prudente é suspender por ora a instalação dessa antena até que os réus tragam aos autos informações a respeito da segurança ambiental do empreendimento (ônus que lhes cabe em razão do Princípio da Precaução, como já falado acima). Assim, ao menos para este momento inicial da ação, vejo que a probabilidade do direito acolhe a pretensão autoral, ao menos até que os devidos esclarecimentos sejam prestados pelos réus. Quanto ao perigo de dano, ele se apresenta em duas vertentes: a primeira, porque, sem esta decisão, a antena pode vir a ser instala e realmente causar danos à comunidade local; a segunda, é de proteção aos próprios réus, pois, sem esta decisão, eles podem dar cabo à instalação da antena e, depois, com eventual decisão meritória desfavorável, terem que demolir a construção. Assim, pelos argumentos acima, melhor e mais prudente é mesmo que os réus aguardem ao menos a formação do contraditório nestes autos, com possível reconsideração desta decisão, para que comecem (ou continuem) a instalação da antena. Por estas razões, neste momento de cognição sumaríssima, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA e suspendo os efeitos da licença de instalação de no 013/2019, determinando aos réus que interrompam a instalação da torre de radiocomunicação autorizada pela referida licença, suspendendo-se a operação dos equipamentos, caso já instalados. Estarão os réus solidariamente responsáveis por multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) caso descumpram a presente decisão, sendo que eventual notícia de descumprimento deverá vir aos autos devidamente comprovada Intimem-se os réus para que cumpram esta decisão, destacando a eles que podem, a qualquer momento, trazer aos autos informações e documentos que, de forma clara e objetiva, demonstrem que o empreendimento seguiu a legislação aplicável ao caso e não representa ameaça ao meio ambiente (caso essas informações não sejam claras e objetivas, esta decisão liminar vigorará até a realização de perícia nestes autos ou de eventual reforma pelas instâncias superiores). Intimem-se os autores para que, nos termos do inciso I, § 1o, do art. 303 do Código de Processo Civil, aditem a petição inicial, trazendo nova petição consolidada com toda a causa de pedir próxima e remota, documentos e pedido final, sob pena de extinção deste feito. Inconformada, alega a recorrente, em síntese, que possui todas as autorizações e licenças para a realização da obra embargada. Afirma que a instalação de antenas de telefonia móvel é regulada pela Lei 11.934/2009, sendo inviável a não aplicação de lei federal com base no princípio da precaução. Sustenta, ainda, que o atual consenso científico é no sentido de que “as antenas não geram poluição ou qualquer risco relevante à saúde pública”. Pretende, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, provimento do recurso para permitir a continuidade das obras descritas na inicial. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o Relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 300 do CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada, exige o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, a despeito da bem elaborada peça recursal, que estaria, em princípio, a sinalizar a probabilidade do direito da agravante, consubstanciada na evolução legislativa e jurisprudencial sobre o tema, verifico, de uma análise perfunctória, que a manutenção da r. decisão combatida, enquanto se aguarda o regular iter procedimental do presente recurso, em regra célere, não tem o condão de ocasionar à recorrente dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista a possibilidade de retomada da obra e implementação da antena a qualquer tempo. De fato, o dano apto a ensejar a tutela antecipatória deve ser concreto (não eventual), atual (iminente ou consumado) e grave (capaz de lesar significativamente a esfera jurídica da parte), de modo que os seus efeitos sejam eivados de irreversibilidade, o que não se vislumbra no caso em comento. Assim, à vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Brasília, 9 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador